Tribunal: TJMT
Processo: 0010818-22.2011.8.11.0041
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0010818-22.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUDIRES MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 691.811.791-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUDIRES MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 691.811.791-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Embargos de Declaração nº 73253/2019 (opostos nos autos da Apelação nº 17762/2014)

Recorrente: Eurides Maria de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. OMISSÕES VERIFICADAS QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Eurides Maria de Oliveira contra v. Acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0010818-22.2011.8.11.0041, a qual declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.731/1984 e sua posterior alteração pela Lei 5.973/1992 e, por conseguinte, a nulidade do Decreto Administrativo Estadual nº 1.184/1996, que concedera pensão especial à embargante.

II. Questão em discussão

2.

As omissões suscitadas nos embargos referem-se a:

(i) suposta ausência de manifestação sobre prescrição ou decadência da Ação Civil Pública, sob argumento de analogia com o art. 21 da Lei da Ação Popular;

(ii) ausência de pronunciamento sobre a violação à cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97);

(iii) ausência de enfrentamento da tese do princípio da segurança jurídica e proteção à confiança, alegado como fundamento autônomo para a manutenção do ato concessivo da pensão.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de omissão quanto à arguição de decadência/prescrição foi rejeitada, por já ter sido expressamente enfrentada e afastada no v. Acórdão recorrido.

4.

Reconheceu-se a omissão quanto à cláusula de reserva de plenário, sanada com esclarecimento de que a declaração de inconstitucionalidade se deu no controle difuso, em contexto de leis de efeitos concretos, não sendo exigível o encaminhamento ao Órgão Especial.

5. Reconhecida a omissão quanto ao princípio da segurança jurídica, foi suprida mediante ponderação com os princípios da moralidade, legalidade e isonomia, prevalecendo estes últimos. Ressaltou-se que a boa-fé da beneficiária não convalida ato administrativo fundado em lei manifestamente inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar o Acórdão com os esclarecimentos ora prestados, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade exercido por órgão fracionário quando se trata de leis de efeitos concretos utilizadas como fundamento de ato administrativo individual, cuja nulidade é declarada incidentalmente.

2.
O princípio da segurança jurídica e proteção à confiança não prevalece sobre a declaração de nulidade de ato administrativo fundado em normas flagrantemente inconstitucionais, sobretudo quando ausente vínculo com o serviço público e configurada afronta à moralidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput; art. 97; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
citada:
Apelação Cível n. 87920/2007 MT, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/07/2008, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Apelação Cível n. 00240922120078110000, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2007, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/01/2008
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID.
104908988- pág- 05
) opostos por Eurides Maria de Oliveira contra o v. Acórdão proferido no Rec. de Apelação n° 17762/2014, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 10818-22.2011.8.11.0041.

A referida Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Eurides Maria de Oliveira e o Estado de Mato Grosso.

O objetivo da ação era a declaração de nulidade do Decreto Estadual n.º 1.184/96, que concedeu pensão especial à ora embargante, com a consequente obrigação de não fazer do Estado de Mato Grosso, consistente em não mais efetuar o pagamento da referida pensão.

Alegou o Ministério Público que a concessão da pensão, fundamentada em Leis Estaduais (notadamente Lei nº 4.731/1984, alterada pela Lei nº 5.973/1992), violava princípios constitucionais como a isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.

A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das leis estaduais e a nulidade do Decreto n.º 1.184/96, determinando a cessação do pagamento da pensão especial. A sentença afastou a preliminar de decadência e ressalvou a não restituição dos valores recebidos, fundamentando-se na boa-fé da ré.

Irresignada, Eurides Maria de Oliveira interpôs recurso de apelação. Nas razões do apelo, arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença e a ocorrência de prescrição ou decadência da Ação Civil Pública, sustentando a aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular (Lei n.º 4.717/1965).

Defendeu a validade da pensão e, subsidiariamente, sustentou que, ainda que a lei fosse inconstitucional, o ato administrativo que concedeu a pensão não poderia ser atingido em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, em sua face subjetiva de proteção à confiança, especialmente considerando a sua boa-fé e a inércia do Poder Público. O apelo foi recebido em ambos os efeitos.

O v. Acórdão negou provimento ao recurso, confirmando a sentença.

Explicitamente, rejeitou a tese de prescrição/decadência, afirmando que não há prescrição ou decadência para a pretensão de nulidade de ato administrativo manifestamente inconstitucional (id.:
104908986 - Pág. 226)
.

Manteve a declaração de inconstitucionalidade das leis e a nulidade do decreto, por ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

Inconformada com o v. Acórdão da Apelação, a embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissões no julgado.

As omissões apontadas referem-se aos seguintes pontos, suscitados nas razões de apelação:

1. Alegada omissão quanto à aplicação do prazo prescricional/decadencial da Lei de Ação Popular (art. 21 da Lei nº 4.717/1965) – id.:
104908988, p. 9
.

2. Alegada omissão quanto à violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por ter o órgão fracionário declarado a inconstitucionalidade da lei sem submeter a questão ao Órgão Especial ou Plenário (id.:
104908988, p. 6)
.

3. Alegada omissão quanto ao princípio da segurança jurídica e proteção à confiança, apresentado como fundamento capaz de, por si só, reformar a decisão e manter o ato administrativo de concessão da pensão, apesar da eventual inconstitucionalidade da lei (id.:
104908988, p. 10)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025